Tribunal: TJDFT
Processo: 0167480-19.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0167480-19.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROGERIO ROSSATO DANELLUCCI DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12547252). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.014.286 (Tema 942), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”, para posterior aplicação da sistemática da repercussão geral (ID 12547268). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, resta ausente no presente processo o necessário prequestionamento da matéria tratada especificamente no referido paradigma. Com efeito, discutiu-se em sede de apelação o direito à percepção do adicional insalubridade no interregno de novembro de 2004 a abril de 2007, além do direito à contagem especial de tempo de serviço nesse mesmo período. Não houve debate acerca da conversão do tempo especial em comum para fins de obtenção de benefício previdenciário, não se desincumbindo o recorrente de opor embargos de declaração para trazer a matéria ao crivo do órgão julgador. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, revogo a decisão de ID 12547271 e submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031